Tribunal: TJSP
Processo: 1038845-95.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL – Indeferimento de licença para tratamento de saúde – Moléstias comprovadas – Afastamento do laudo pericial – Artigo 479 do Código de Processo Civil – Necessidade clínica de afastamento – Ação julgada improcedente – Apelação provida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de liquidação –

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL – Indeferimento de licença para tratamento de saúde – Moléstias comprovadas – Afastamento do laudo pericial – Artigo 479 do Código de Processo Civil – Necessidade clínica de afastamento – Ação julgada improcedente – Apelação provida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de liquidação – Exegese do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.